Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726958-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A DINIZ - Locação de Veículos Ltda Agravados: Luciana Rosa Caldas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade PAVOTEC - Pavimentação e Terraplenagem S/A e pela sociedade empresária DINIZ - Locação de Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711903-04.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada discorda dos cálculos apresentados pela exequente, alegando que há um excesso de R$ 4.465,10. Em agravo interposto pela executada foi concedida tutela de urgência determinando a reelaboração dos cálculos a partir do decote da parcela paga e, após a apuração do montante total, incidência sobre o saldo remanescente dos juros legais e da correção monetária. A parte exequente, assim, apresentou planilha atualizada em que demonstra que o valor do débito perfaz R$ 119.798,22; já a executada, alega que a dívida encontra-se em R$ 115.333,12. Os cálculos apresentados pela exequente estão corretos, pois de acordo com o novo parâmetro estabelecido no agravo. A diferença encontrada pela executada se dá em virtude da não incidência da multa e dos honorários sucumbenciais, referentes ao cumprimento de sentença, sobre o valor da multa de 20% fixada no acordo. No que tange à liberação dos dois veículos Saveiro, indefiro, pois não há garantia de que os veículos serão alienados pelo valor apresentado na tabela FIPE. Ao contrário, mostra a experiência que, normalmente, são leiloados por valor bem menor. Ademais, tais veículos estão apenas com a restrição de transferência, o que permite à parte executada o uso dos automóveis. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 65042185.” As agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 18162471), em síntese, que a agravada quantificou a obrigação relativa ao respectivo crédito de modo excessivo. Acrescentam que o referido excesso equivale a R$ 1.169,94 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Argumentam que a penhora de mais 2 (dois) automóveis, além dos 3 (três) que já haviam sido penhorados, resulta em onerosidade excessiva, pois a soma do valor relativo aos 3 (três) primeiros é suficiente para cobrir o referido débito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento do excesso na quantificação do crédito e a desconstituiçãpo da penhora que recaiu sobre os 2 (dois) automóveis em questão. Após a concessão de prazo para a demonstração alegada situação de hipossuficiência econômica, as recorrentes acostaram aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento (Id. 18593912 e Id. 18593910). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar o excesso na quantificação da obrigação e a alegada onerosidade excessiva da penhora. Em relação à quantificação da obrigação, deve ser observada a decisão proferida no agravo de instrumento no 0711559-43.2020.8.07.0000 pela Eminente Desembargadora Fátima Rafael, senão vejamos: “No tocante aos cálculos apresentados, razão assiste às Agravantes. Ora, a incidência de juros e correção monetária sobre o valor do acordo firmado, sem a dedução da parcela paga, fere a boa-fé e a razoabilidade, ainda que tenha sido estipulada contratualmente. Não é possível o acréscimo de juros moratórios sobre o percentual da parcela paga, de modo que os encargos devem incidir apenas sobre as parcelas em aberto. Da mesma forma, constitui enriquecimento sem causa atualizar monetariamente o montante da dívida e congelar o valor da parcela paga. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, reconheço excesso de execução apenas para determinar que a parcela paga seja decotada da dívida e, após a apuração do montante total, haja a incidência dos juros legais e correção monetária. Por fim, a r. decisão agravada não determinou a penhora dos créditos da empresa PAVOTEC e/ou BTEC Construções juntos à Valec (Id. 60848111), mas apenas postergou a análise do pedido. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal, tão somente para determinar que a parcela paga seja decotada da dívida e, após a apuração do montante total, incidam juros legais e correção monetária.” (Ressalvam-se os grifos) O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da preclusão, não podendo ser modificado. Com efeito, as agravantes alegam que o cálculo efetuado de acordo com os parâmetros supracitados resulta na quantia de R$ 118.628,34 (cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), mas a recorrida incorreu em excesso equivalente a R$ 1.169,94 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Verifica-se que a recorrida efetuou o respectivo cálculo por meio do sistema eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado na rede mundial de computadores. No entanto, as recorrentes acostaram aos autos uma tabela que não esclarece exatamente os critérios adotados nos cálculos, ou o motivo determinante para o resultado ali encontrado. Aliás, a decisão impugnada consignou que as recorrentes quantificaram o débito em R$ 115.333,12 (cento e quinze mil trezentos e trinta e três reais e doze centavos). No entanto, nas razões do agravo de instrumento foi oferecido novo cálculo ainda diverso do apresentado pela recorrida, agora com o valor de R$ 118.628,34 (cento e dezoito mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Diante desse contexto de ausência de clareza em relação aos critérios utilizados pelas recorrentes, sobretudo em relação à correção monetária e aos juros de mora (não há sequer a indicação do percentual e da periodicidade utilizados), não é possível apurar o alegado excesso. Quanto à onerosidade excessiva resultante da penhora de mais 2 (dois) veículos, além dos 3 (três) que já haviam sido penhorados, observa-se que o Juízo singular também não incorreu em equívoco. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moles do art. 805 do CPC. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser garantida diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para satisfazer o crédito pertencente aos agravados. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente a incumbência do devedor de indicar outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito hipoteticamente menos oneroso para os devedores. Além disso, em que pese o valor venal relativo à soma dos 3 (três) primeiros veículos seja, em tese, suficiente para solver o débito, deve-se levar em consideração, como bem pontuou o Juízo singular, que as alegações articuladas pelas recorrentes estão embasadas na denominada Tabela FIPE. Ocorre que os aludidos veículos, regra geral, são vendidas por preços abaixo dos constantes na Tabela FIPE. Portanto, não é possível considerar que a penhora dos outros 2 (dois) veículos resulte, no presente momento, em onerosidade excessiva. Por essas razões, as alegações articuladas pelas recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator